Tribunal: TCU
Processo: 022.141/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas do Convênio 704327/2009, cujo objeto era dar apoio à realização do 30° Festival da Carne de Sol de Frei Inocêncio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Carlos Vinicio de Carvalho Soares, ex-prefeito do Município de Frei Inocêncio - MG, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 704327/2009, cujo objeto era dar apoio à realização do 30° Festival da Carne de Sol de Frei Inocêncio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Carlos Vinicio de Carvalho Soares e Tamma Produções Artísticas Ltda. para todos os fins, nos termos do § 3o artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Vinicio de Carvalho Soares e Tamma Produções Artísticas Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b" e 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento de R$ 221.500,00 (duzentos e vinte e um mil e quinhentos reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 22/10/2009 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar multas individuais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a Carlos Vinicio de Carvalho Soares e Tamma Produções Artísticas Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.